Tribunal: TJBA
Processo: 8076570-36.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8076570-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VALOR DA CAUSA DENTRO DO LIMITE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE DO AUTOR EM OPTAR PELO RITO COMUM. ART. 3º, § 3º, DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO Nº 01 DO FONAJE. PRECEDENTES DO TJ/BA. COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Restituição de Quantia Paga cumulada com Reparação por Danos Morais ajuizada em face de administradora de consórcio com valor atribuído à causa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 2. Distribuição inicial ao Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas que declinou da competência sob o fundamento de que a demanda deveria tramitar perante o Juizado Especial Cível por se encontrar dentro da alçada prevista na Lei nº 9.099/1995. 3. Redistribuído o feito, o Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais suscitou conflito negativo alegando que a competência dos Juizados é relativa e que cabe ao autor a opção de ajuizar a demanda no rito comum ou no sumaríssimo. 4. Os juízos não prestaram informações adicionais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar a demanda: se o Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo ou se o Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Lauro de Freitas. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O art. 3º, § 3º da Lei nº 9.099/1995 estabelece que “o acesso ao Juizado Especial é facultativo para o autor”, regra reafirmada pelo Enunciado nº 01 do FONAJE. 7. A competência dos Juizados Especiais é de natureza relativa, razão pela qual não se pode impor a tramitação da causa perante aquele sistema ainda que o valor da demanda esteja dentro do limite legal. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reiteradamente reconhecido a faculdade do demandante em optar pelo ajuizamento perante o rito comum. 9. Diante deste contexto, reconhece-se a competência do Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo da Comarca de Lauro de Freitas, inicialmente escolhido pela parte demandante. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. A competência dos Juizados Especiais possui natureza relativa, cabendo ao demandante a opção de ajuizar a demanda perante o rito comum ou o sumaríssimo, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 01 do FONAJE, não podendo ser determinada de ofício a remessa ao Juizado Especial. Dispositivos relevantes citados Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 3º Jurisprudência relevante citada TJ-BA, CC nº 8004075-96.2021.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 04.02.2022. TJ-BA, CC nº 0001589-21.2023.8.05.0191, Rel. Des. Mary Angélica Santos Coelho, j. 23.08.2023. TJ-BA, CC nº 8032980-43.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 27.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência de n. 8076570-36.2024.8.05.0000, suscitante JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS e suscitado JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA nos termos do voto da Relatora.